Tribunal: TJSP
Processo: 0001484-21.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE - Réu que se conforma com a condenação pelo delito de falsa identidade - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE - Réu que se conforma com a condenação pelo delito de falsa identidade - Autoria e materialidade dos delitos comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena desse delito mitigada na primeira fase do cálculo dosimétrico - Necessidade - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu com antecedentes criminais e reincidente - Recurso parcialmente provido.